Tribunal: TJMT
Processo: 1006320-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006320-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), GELSON VENSON - CPF: 811.824.731-72 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de contrato on-line, cumulada com restituição de valor e indenização por dano moral, ajuizada em razão de suposta fraude na contratação de empréstimo realizada em nome do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC/2015 para o deferimento de tutela provisória de urgência, considerando a alegação de fraude na contratação eletrônica de empréstimo e a necessidade de prova inequívoca da verossimilhança da alegação.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela provisória exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica no caso, dada a ausência de elementos suficientes que evidenciem, de plano, a alegada fraude.

4. A existência de contrato firmado por meio digital, mediante reconhecimento facial e apresentação de documentos pessoais, demanda dilação probatória para verificação de eventual vício de consentimento.

5. A instrução processual é indispensável para apuração da higidez da contratação e eventuais falhas na segurança do sistema da instituição financeira, sendo inadequada sua antecipação em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica quando a análise da alegada fraude contratual demanda dilação probatória para exame de elementos técnicos e documentais.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006320-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GELSON VENSON

AGRAVADA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GELSON VENSON
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo c/c Restituição de Valores e Danos Morais n. 1002220-88.2025.8.11.0003, movida contra
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, o Agravante requer seja concedida a antecipação de tutela recursal, a fim de que a Agravada suspenda as cobranças relativas ao contrato questionado, no valor total de R$ 6.725,84 (seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), firmado no dia 06.09.2024, bem como se abstenha de negativar o nome do Recorrente, sob pena de multa diária.

Preparo recolhido, consoante Id. 272097363.

Não concedida à tutela recursal.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GELSON VENSON contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de RONDONÓPOLIS – MT, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ON-LINE, RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ajuizada em face de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que a controvérsia envolve alegação de fraude cuja verificação demanda dilação probatória, notadamente quanto à segurança do sistema da requerida e à identificação dos responsáveis pela transação contestada.

Todavia, o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque,
a complexidade da matéria em exame, que envolve apuração de fatos controvertidos e apreciação de documentos técnicos, afasta a cognição sumária necessária à antecipação dos efeitos da tutela.

Assim sendo, entendo que os autos merecem a devida dilação probatória contida no processo de conhecimento, com o contraditório e a ampla defesa, a fim de apurar possível fraude na assinatura, e demais teses recursais.

A jurisprudência corrobora:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -

TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ALEGADAMENTE FRAUDULENTO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I
. Caso em exame Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. A agravante alegou fraude em contrato de empréstimo consignado, resultando em descontos indevidos em benefício previdenciário. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a autorizar a suspensão liminar dos descontos realizados em benefício previdenciário. III. Razões de decidir A análise dos autos demonstra que a probabilidade do direito não está suficientemente evidenciada, haja vista a existência de contrato firmado com reconhecimento facial e documentos pessoais do autor, demandando maior dilação probatória. A ausência de prova inequívoca quanto à alegada fraude impede, em sede de cognição sumária, o deferimento da tutela de urgência pretendida. O perigo de irreversibilidade da medida reforça a necessidade de exame aprofundado durante a instrução processual. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige prova inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica quando há necessidade de dilação probatória sobre a alegada fraude.”.
(N.U 1030076-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO LIMINAR – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DA NEGATIVAÇÃO – EMPRÉSTIMO NÃO NEGADO ENTREMENTES COM INSTITUIÇÃO DIVERSA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A COMPROVAR OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO BANCO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(N.U 1018281-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025